Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados e para a satisfação do crédito. Segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estendem às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente, como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor.
2. In casu, a agravante juntou aos autos uma impressão de tela de aparelho celular em que o extrato de sua caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil e a anotação do bloqueio judicial no valor de R$570,56. Anexou, ainda, uma cópia do cartão da conta perante a Caixa Econômica Federal, que demonstra sua natureza de caderneta de poupança. Logo, as verbas comprovadas estão abrangidas pela impenhorabilidade legal.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.